Tribunal: TJPA
Processo: 0008297-81.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008297-81.2018.8.14.0104

APELANTE: RENATO MIRANDA BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0008297-81.2018.8.14.0104

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BREU BRANCO (Vara Única)

APELANTE: RENATO MIRANDA BRAGA - Def. Público Samuel Ribeiro

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RLATOR: Des.or RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PLURALIDADE DE CRIMES. CRIMES DE FALSA IDENTIDADE E CORRUPÇÃO DE MENORES. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO. RECONHECIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA BASE. REFORMA. NÃO ACOLHIMENTO. COCULPABILIDADE DO ESTADO. ATENUANTE INOMINADA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Crimes de Corrupção de Menor e Falsa identidade: Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a prolação da sentença (03/05/2019) e o presente julgamento, mister se faz reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade, do réu das sanções descritas nos artigos 307, do CP e art. 244 – B, da Lei 8.069/90, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, art. 109, V e VI, e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro, já que o prazo máximo prescricional se deu em dois anos, pela pena fixada em concreto.

2.Crime de roubo majorado: Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando a vítima reconhece o réu como ator do delito, que por sua fez confessou a prática delitiva, e foi preso em flagrante na posse da res furtiva.

3.Inviável a reforma da dosimetria da pena-base imposta ao apelante pelo magistrado sentenciante, uma vez que atende aos pressupostos legais, tendo sido calculada de acordo com a adequada análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, resultando em uma reprimenda corporal justa e proporcional ao delito praticado, restando, portanto, imune de reforma.

4.Não cabe o acolhimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP, e aplicação do princípio da coculpabilidade, já que o Estado não pode ser considerado responsável pela criminalidade sob os argumentos de falta de oportunidade aos indivíduos menos favorecidos, o que, consequentemente, ensejaria o caos social, impunidade e descrédito da justiça.

5.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU DOS CRIMES DE FALSA IDENTIDADE E CORRUPÇÃO DE MENOR. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, PELA PRESCRIÇÃO, DOS CRIMES PREVISTOS NOS ART. 307, DO CP E 224 – A, DO ECA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na 16ª Sessão Ordinária, realizada por meio de videoconferência, da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia seis do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 06 de dezembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto pelo Órgão da Defensoria Pública, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Breu Branco, que condenou o réu RENATO MIRANDA BRAGA, como incurso nas sanções dos artigos 157, §2º, II, e art. 307, ambos do Código Penal, bem como, o art. 244-B, do ECA (crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoa; crime de falsa identidade, e crime de corrupção de menor), ao cumprimento das respectivas penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias multa, pelo crime de roubo majorado; 01 (um) ano de reclusão, pelo crime de corrupção de menores; e 05 (cinco) meses de detenção, pelo crime de falsa identidade que, após somatória das penas, restou fixada em 7 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 05 ( cinco) meses de detenção, e 150 (cento e cinquenta) dias multa em regime inicialmente semiaberto, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.

Narra a exordial acusatória que:

“(...) No dia 27/09/2018, por volta das 12h30min, neste munícipio, o denunciado, em unidade de desígnios e esforços com o adolescente Felipe Raafick Lima do Carmo, subtraiu, para si ou para outrem, mediante emprego de grave ameaça e violência, coisas alheias móveis da vítima Barbara Costa dos Santos.

Narra-se ainda que no dia e hora dos fatos, a vítima caminhava tranquilamente em via pública, com destino à sua escola, oportunidade em que a mesma foi surpreendida pelo denunciado e o adolescente Felipe, os quais se aproximaram em uma bicicleta e, com o emprego de uma arma branca do tipo faca, anunciaram o assalto, onde o adolescente conduzia a bicicleta e o denunciado estava na garupa de posse da faca. Ato continuo, o denunciado, subtraiu da vítima um aparelho de telefone celular e um relógio, sendo que, em seguida, empreenderam fuga do local.

Logo após a consumação do crime, a vítima imediatamente comunicou os fatos à uma determinada vizinha, sendo que outros populares também tomaram conhecimento dos fatos e lograram êxito em realizar a captura dos elementos ainda às proximidades do local dos fatos. Desta feita a PM foi devidamente aciona, ocasião em que o denunciado e o adolescente foram prontamente apresentados perante a Depol, a fim de que fossem adotadas medidas legais cabíveis a espécie.

O denunciado ainda apresentou falsa identidade perante a autoridade policial, haja vista que atribui-se o nome de Adenilton da Silva Miranda. Ocorre que o nacional Adenilton é primo do denunciado e possui 17 (dezessete) anos, razão pela qual, acreditando na impunidade, o denunciado tentou passar-se pelo mesmo com o intuito de obter vantagem, porém, quando da comunicação à família, a própria genitora do mesmo informou a verdadeira identidade do denunciado.”

Após o recebimento da denúncia e regular instrução, o juízo a quo julgou procedente a denúncia, condenando o réu, em 03/05/2019, nas sanções ao norte delimitadas, decisão contra a qual se insurge a defesa (sentença ID 7442197).

Em suas razões (ID. 7442205), pugna pela absolvição do recorrente por alegada fragilidade probatória. Subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena, onde requer que, na primeira fase da dosimetria da pena, os vetores sejam reanalisados, e a pena base redimensionada no mínimo legal. Na segunda fase, pugna que seja reconhecida e aplicada a atenuante genérica da coculpabilidade do Estado, com a minoração da pena.

Em contrarrazões (ID. 7442206)), o Ministério Público requer que não se dê provimento ao apelo da defesa.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva (ID 7442207), se manifestou pelo
“conhecimento e no MÉRITO pelo DESPROVIMENTO do presente Recurso de Apelação”
(textuais).

É o relatório. À D. revisão.

VOTO

Em breve resumo, pugna a defesa pela absolvição, alternativamente, a reforma da dosimetria, para fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da atenuante inominada.

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Antes de adentrar na análise do pedido recursal, cabe-me fazer análise dos prazos prescricionais relativo aos delitos de Corrupção de menor e falsa identidade que, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

O apenado Renato Braga foi condenado às respectivas penas de 01 (um) ano de reclusão pelo delito de corrupção de menores; e 05 (cinco) meses de detenção, pela prática do delito de Falsa identidade. Como sabido, o prazo prescricional para os citados crimes se dá em 04 (quatro) e 03 (três) anos, respectivamente, nos termos dos incisos V e VI, do art. 109 do Código Penal, cabendo pontuar que o recorrente, ao tempo do fato criminoso, era menor de vinte e um anos (Certidão de Nascimento com ID 7441719), razão pela qual, no caso dele, tal prazo prescricional deve ser reduzido na metade, ou seja, 02 (dois) e 01 (um) ano e 06 (seis) meses, conforme preceituado no art. 115 do Código Penal.

A sentença foi prolatada em 03/05/2019 (ID. 7442197), logo, entre a referida data e o presente julgamento, transcorreu lapso temporal superior a dois anos, sendo imperioso, dessarte, o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente Renato Miranda Braga dos crimes previstos nos artigos 307, do Código Penal e 244 – B, do ECA, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, IV, c/c art. 109, incisos IV e V, c/c art. 115, todos do Código Penal.

Assim, declaro extinta a punibilidade do réu Renato Braga, da prática dos delitos de falsa identidade e corrupção de menores, pela ocorrência da prescrição.

Passo, agora, para a análise das razões recursais.

Pretende a defesa, a absolvição do réu, sob a alegação de suposta ausência de provas de materialidade e autoria delitiva.

Sem sucesso à defesa.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório, porque baseado nos depoimentos das testemunhas prestados perante as autoridades policial e judicial, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, destaco trecho do depoimento da vítima
Bárbara Costa dos Santos
que, em juízo, detalhou os fatos, narrando que:

“(...) era por volta das 11h40min, estava saindo de casa para ir a escola, quando os dois passaram em uma bicicleta, que o mais alto (Renato) que a ameaçou com a faca e mandou entregar tudo; que o celular estava em sua cintura e foi puxado por ele, que levou um celular e um relógio (...).”

Em abono, foram as declarações dos Policiais Militares
Rômulo Araújo Rodrigues, Renan Gabriel Ramos da Silva e Márcio Cassiano da Silva Andrade
, que confirmaram, em juízo, a apreensão dos objetos subtraídos na posse do acusado.

Portanto, as provas produzidas na fase judicial são robustas para embasar a condenação, até porque, como relatado, o réu, além de ter confessado a prática do delito, foi preso em flagrante ainda na posse da res furtiva não havendo, assim, como prevalecer o pedido de absolvição.

Ademais, é sempre bom frisar que, nos crimes contra o patrimônio, que são praticados, geralmente, na clandestinidade, ou seja, em situação em que se encontram apenas os sujeitos ativo e o passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria (Apelação Penal; 10934475, 10934475, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 29/082022, Publicado em 05/09/2022)

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou da materialidade do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição.

Subsidiariamente, requer a minoração da pena base ao mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante inominada.

Contudo, entendo que não tem razão a defesa em sua argumentação, pois anoto que a dosimetria da pena para o crime de roubo majorado, restou devidamente fundamentada, tendo o magistrado negativado dois vetores desfavoráveis ao réu (culpabilidade e Conduta Social), e afastado a pena base em dois anos do mínimo legal, enfatizando, para tanto, que o réu conduziu a arma branca de maneira imprópria e ostensiva, com vista a atemorizar ainda mais a vítima, o que merece especial reprovabilidade, não havendo, neste ponto, reparos a serem feitos.

Nessa toada, é certo que o magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena base, devendo respeitar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. E, no caso em exame, diferentemente do que aduz a defesa, o julgador não atuou de forma desproporcional e, como já dito, analisando negativamente duas circunstâncias judiciais, fixou, escorreitamente, a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Neste diapasão, mantenho a análise desfavorável dos vetores culpabilidade e conduta social, e, por consequência, a pena-base estabelecida na sentença, por se revelar proporcional e corretamente estipulada.

Quanto ao pedido de que seja reconhecida, na segunda fase da dosimetria da pena, a atenuante inominada prevista no art. 66, do Código Penal (coculpabilidade do Estado), tenho que mais uma vez não cabe acolhimento.

Nesse ponto, peço vênia para utilizar como razão de decidir, trecho do primoroso parecer ministerial, que sobre o tema afirma que:

“não merece aclamação tais argumentos, considerando que o Estado não pode ser considerado responsável pela criminalidade sob os argumentos de falta de oportunidade aos indivíduos menos favorecidos, porquanto, a prática de crimes é inerente ao caráter do indivíduo, principalmente no que se refere à violência perpetrada nas condutas tomadas por estes agentes. Os argumentos de que todas as infrações penais praticadas são motivadas em razão da ausência do Estado, consequentemente, ensejaria o caos social, impunidade e descrédito da justiça.”

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso, e declaro extinta a punibilidade do réu Renato Miranda Braga, da prática dos crimes previstos nos art. 244 – B, da Lei 8.069/90, e art. 307, do Código Penal, nos termos dos arts. 107, IV, c/c art. 109, incisos IV e V, c/c art. 115, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA),
06
de
dezembro
de 2022.

DES.or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/12/2022